Tribunal: CARF
Processo: 16645.000048/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.000048/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.442 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
ARTE OFICINA ATIVIDADES SERIGRÁFICAS E COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ACIMA DE 10%
DO CAPITAL E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE DE
OPÇÃO.
Constatado que o sócio da empresa participa de outra com mais de 10% do
capital social e que a receita bruta global de ambas ultrapassou o limite legal de
adesão ao Simples, cabível é a exclusão do contribuinte deste sistema tributário
simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-30.530 da 1a Turma da DRJ/SP1, de 29 de março de 2011
(fls. 100 a 105):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000048/2007-57
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000048/2007-57

Trata o presente processo, formalizado em 14/05/2007, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 481.529
(fl. 2), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular participante de
outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta global no ano-calendário
2001 ter ultrapassado o limite legal (CPF 022.264.568-72, CNPJ 35.898.451/0001-72),
com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e data de ocorrência em 31/12/2001
(evento 311 do CNPJ).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15, inciso II
e § 3o, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/2001; artigos 20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 53), inicialmente a interessada apresentou,
em 18/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fl. 1), com a
alegação de que o sócio Armando Francisco Varella (CPF 022.264.568-72) retirou-se
do quadro societário da empresa Auto Posto Cidade Histórica de Paraty Ltda (CNPJ
35.898.451/0001-72) em 30/12/1997.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 05/04/2007,
nos seguintes e exatos termos (fl. 58):
5. Cientificada do resultado da SRS em 19/04/2007 (fl. 60 - verso), a recorrente,
representada por procurador (fls. 66 e 91), apresentou manifestação de inconformidade
ao despacho denegatório em 14/05/2007 (razões às fls. 61 a 65 e anexos às fls. 66 a 73).
Alega, em síntese, que:
5.1. No ano-calendário 2001 o sócio Armando Francisco Varella (CPF 022.264.568-72)
não mais integrava o quadro societário da empresa Auto Posto Cidade Histórica de
Paraty Ltda (CNPJ 35.898.451/0001-72), uma vez que desligou-se da referida empresa
em 30/12/1997, conforme documentos acostados na SRS.
5.2. "a cópia reprográfica da Ia Alteração Contratual do AUTO POSTO CIDADE
HISTÓRICA DE PARATY, na qual foi reconhecida a sua firma em 06/07/1998, pelo
11° Tabelião da Capital do Estado de São Paulo, conquanto não tenha sido levada
avante pelos seus ex-sócios (motivo alheio à intenção do sócio retirante), demonstra a
sua vontade de não mais ser sócio daquela empresa em 30/12/1997 e que se achava
pago e satisfeito de todos os seus haveres."(anexou cópia simples do referido
documento às fls. 3 a 6).
5.3. "a cópia reprográfica autenticada da Alteração Contratual do AUTO POSTO
CIDADE HISTÓRICA DE PARATY LTDA, levada a efeito pelos seus ex-sócios, em
01/07/2003, por razões que ele desconhece, vem apenas e tão somente ratificar a
existência da sua vontade de não mais ser sócio daquela empresa, a partir de
30/12/1997, e que a partir daquela data já se achava pago e satisfeito de todos os seus
haveres, conforme se acha expresso, na sua cláusula "I", quando os sócios supérstites
declaram e reconhecem que o valor real das quotas do ex-sócio ARMANDO
FRANCISCO VARELLA era de ("sic") "R$ 2.457,00 (dois mil, quatrocentos e
cinqüenta e sete reais), já recebido em 30/12/1997".(juntou cópia autenticada do
documento às fls. 7 a 10).
5.4. "as cópias reprográficas das suas declarações de rendimentos dos exercícios de
1.998 a 2003, roboram plenamente a prova anterior, demonstrando suficientemente a
vontade dele de não mais ser sócio daquela empresa, uma vez que a partir do ano base
de 1.997: (a) não mais figuram na declaração de bens as quotas daquela empresa, que
antes eram declaradas; (b) não mais figuram como rendimentos os pró-labores que,
outrora, auferia daquela empresa e que antes eram declarados, e as declarações de
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000048/2007-57

rendimentos fazem prova bastante, pricipalmente perante a Delegacia da Receita
Federal."
5.5. Conforme se verifica por documento emitido pela RFB, o Sr. Armando Francisco
Varella (CPF 022.264.568-72) não mais figura entre os sócios da empresa Auto Posto
Cidade Histórica de Paraty Ltda (CNPJ 35.898.451/0001-72); assim, não há qualquer
óbice para que a recorrente permaneça na sistemática simplificada (acostou documento
às fls. 67 a 69).
5.6. "Demais, é de ter presente, ainda, que a atividade da RECORRENTE micro
empresa que é, somente é viável se ela permanecer no SIMPLES e que dela não
dependem somente os seus sócios, mas também onze (11) funcionários, que do trabalho
a ela prestado retiram o seu sustento e que sem ele se verão na contingência de se juntar
aos milhões de desempregados deste nosso País."
5.7. "A RECORRENTE protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova
em direito permitidos, sem exceção, notadamente a juntada de novos documentos, a
oitiva de testemunhas, prova pericial nos livros da empresa AUTO POSTO CIDADE
HISTÓRICA DE PARATY LTDA, por auditores fiscais da Receita Federal, a fim de
provar que desde 30.12.1997, o ex-sócio ARMANDO FRANCISCO VARELLA não
mais percebeu qualquer pró-labore, nem teve qualquer participação nos lucros, nem
mais respondeu pelos débitos daquela empresa, conforme termo de responsabilidade
firmado em 06/07/1999 (doe. 3) pelo seu sócio majoritário, AUGUSTO BATISTA
NETO, que passou desde a saída de ARMANDO FRANCISCO VARELLA, em
30.12.1997, a ser o único sócio gerente, conforme ela próprio o declara." (juntou
documento à fl. 73).
6. Em 11/07/2007 a defendente acostou aos autos cópia autenticada da Segunda
Alteração Contratual da empresa Auto Posto Cidade Histórica de Paraty Ltda (CNPJ
35.898.451/0001-72 - fls. 79 a 87).
A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, por possuir
sócio ou titular que participa de outra empresa com mais de 10% e receita bruta global que
ultrapassou o limite legal (fls. 103 e 104):
[...] 9. Efetuada pesquisa no sistema CNPJ da RFB, constatou-se que o sócio Armando
Francisco Varella (CPF 022.264.568-72) integra o quadro societário da interessada
desde 11/10/2000 (fl. 91).
[...] 10. Verificou-se, ainda, que participou com 19,50% do capital social da empresa
Auto Posto Cidade Histórica de Paraty Ltda (CNPJ 35.898.451/0001-72) no período de
23/11/1989 a 17/12/2003 (fl. 55).
[...] 11. Conduzida pesquisa nos sistemas da RFB, para o ano-calendário 2001,
observou-se que a recorrente acumulou receita bruta de R$ 396.593,30 (fl. 56), ao passo
que a empresa Auto Posto Cidade Histórica de Paraty Ltda (CNPJ 35.898.451/0001-72)
gerou receita bruta de R$ 3.675.598,35 (fl. 57), resultando em um somatório de R$
4.072.19L65.
[...] 12. Assim, configurou-se óbice ao Simples, com fulcro no art. 9o, inciso IX, da Lei
n° 9.317/1996.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000048/2007-57

Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/SP1 decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 110 a 116), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
Simples, realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, procuração (fl. 117).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/SP1 requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 12 de maio de 2011,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 110, face ao recebimento da intimação datada de 1 de
abril de 2011, fl. 108), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no 481.529, de 07 de agosto
de 2003, face os artigos 9o, IX; 12; 14, I; e 15 da Lei no 9.317 de 1996; artigo 73 da Medida
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000048/2007-57

Provisória no 2.158-34, de 27 de julho 2001; e artigos 20, IX; 21; 23, I; 24, II; c/c parágrafo
único da Instrução Normativa SRF no 250, de 26 de novembro de 2002, por possuir titular ou
sócio que participa com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa que possui
receita bruta global que ultrapassa o limite legal.
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte é categórica ao
afirmar que “a cópia reprográfica da Ia Alteração Contratual do AUTO POSTO CIDADE
HISTÓRICA DE PARATY, na qual foi reconhecida a sua firma em 06.07.1998, pelo 11°
Tabelião da Capital do Estado de São Paulo, conquanto não tenha sido levada avante pelos
seus ex-sócios (motivo alheio à intenção do sócio retirante), demonstra a sua vontade de não
mais ser sócio daquela empresa em 30.12.1997 e que se achava pago e satisfeito de todos os seus
haveres” (grifos nossos).
Ocorre que, a Primeira Alteração Contratual da empresa Auto Posto Cidade
Histórica de Paraty LTDA assinada por todos os seus responsáveis (fls. 07 a 10), removendo o
Sr. Amando Francisco Varella de seu quadro societário, se deu somente em 01 de julho de 2003,
data posterior ao ano-calendário em que se observou o descumprimento legal.
Conforme se comprova nos documentos acostados pela Administração Tributária
(fls. 55 a 58), o Sr. Amando Francisco Varella, no ano-calendário de 2001, era sócio da
contribuinte recorrente e detinha 19,50% da empresa Auto Posto Cidade Histórica de Paraty
LTDA, cuja receita global das duas empresas naquele ano foi de R$ 4.072.191,65.
Dessa forma, constata-se que restam caracterizados os requisitos que ensejaram a
confecção do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no 481.529, de 07 de agosto de 2003:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do art. 2°;
(grifo nosso)
Já o inciso II, do artigo 2o, da referida lei, traz consigo os limites de faturamento
que uma empresa de pequeno porte deve respeitar para se enquadrar ao regime tributário do
Simples:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000048/2007-57

Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
[...]
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou
inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
(grifo nosso)
Sendo assim, patente é o enquadramento da empresa contribuinte ao disposto no
inciso IX, do artigo 9o, da Lei no 9.317 de 1996, visto que um de seus sócios, o Sr. Amando
Francisco Varella, também faz parte do quadro societário de outra Pessoa Jurídica, auferindo,
globalmente, receita bruta no montante de R$ 4.072.191,65, ultrapassando o limite estabelecido
no inciso II, do artigo 2o da mesma lei.
Nesses termos, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é
medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não merecem acolhimento os argumentos apresentados pela empresa
contribuinte, tornando-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do inciso IX, do artigo 9o, bem como do
inciso II, e §1o, do artigo 2o, ambos da Lei no 9.317 de 1996, que determina que não poderá optar
pelo Simples Pessoa Jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do art. 2°, que é de R$ 1.200.000,00, e, diante da ausência de demonstração cabal do alegado
pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000048/2007-57

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital